Tribunal: TJDFT
Processo: 0742754-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO. NOVA CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. UNIFICAÇÃO. ANÁLISE DO ART. 44, § 5o, DO CÓDIGO PENAL. TEMA 1.106 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Hipótese de condenação em pena restritiva de direitos superveniente à pena privativa de liberdade, executada em regime fechado.
2. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.106 de Recursos Repetitivos vedou a unificação automática das penas quando o apenado está no curso do cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação em que a pena corporal é substituída por pena restritiva de direitos.
3. Na sanção relativa ao pagamento de pena pecuniária, deve o Juízo da Execução oportunizar ao apenado, em audiência de justificação, que se manifeste sobre suas condições em cumpri-la concomitantemente com a pena privativa de liberdade ou, alternativamente, que indique pessoa que o faça em seu nome.
4. Recurso parcialmente provido.